Tribunal: TJMT
Processo: 1025961-24.2017.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025961-24.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 710.612.077-49 (RECORRENTE), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2º VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o promovente alegue ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP
, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do

parecer da perícia médica.

No caso, os únicos documentos trazidos pelo autor foram o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e as fichas financeiras demonstrando o recebimento de adicional de insalubridade, não havendo a juntada do
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT ou qualquer outro documento em substituição, o que é imprescindível.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial e, consequentemente, do direito ao recebimento do almejado abono de permanência, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o promovente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito através da apresentação mínima de documentos necessários, já que anexou à exordial tão somente o PPP, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que “Para verificar as condições especiais supramencionadas, deve ser apresentado PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), documento histórico laboral obrigatoriamente expedido pelo Empregador referente ao período do vínculo laboral, laudo esse que comprova a insalubridade e periculosidade (atividade especial, conforme Art. 148 em diante da IN nº 95/03.”.

Argumentou que é garantido o pagamento de abono de permanência ao servidor que tenha adimplido os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, bem como que no presente caso o promovente implementou os requisitos para concessão de aposentadoria especial em 29.11.2015.

Sustentou que “Equivocadamente, a Douta Magistrada entendeu de forma que o Recorrente não juntou laudo comprobatório de atividade especial do tempo de contribuição a ser averbado junto ao Município em processo administrativo de Abono, o que justificaria o indeferimento do pedido pelo Recorrido em sede administrativa.”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, reconhecendo o tempo de atividade especial cumulado com o reconhecimento do direito a aposentadoria especial para fins de concessão de abono de permanência, que deverá ser pago desde a data que implementou os requisitos para a concessão de aposentadoria especial (29.11.2015).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o presente caso se trata de pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial com direito a aposentadoria especial para fins de concessão de abono de permanência por médico que alega ter exercido a função desde 29.11.1990 junto ao Município de Cuiabá, sustentando que teve seu pedido negado administrativamente mesmo sempre tendo trabalhado em condições insalubres.

A magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o promovente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, posto que juntou tão somente o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e fichas financeiras que demonstram o recebimento de adicional de insalubridade, deixando de juntar o necessário
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, obrigatoriedade que passo a analisar.

O benefício de abono de permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Cuida-se de um incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade laboral, fazendo jus a um direito compensatório.

Para fazer jus ao recebimento do benefício, o promovente deve atender requisitos legais e fazer provas dos fatos que lhe incumbe, já que não se admite aposentadoria por presunção. Sabe-se que a Administração pública se submete ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição Federal.

Aduz o promovente já ter adquirido os requisitos para que pudesse aposentar-se por tempo especial, com 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço. Nesse sentido, segue o artigo 57, da Lei nº 8.213/91, que estabelece o que deve ser comprovado:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado
, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS,
do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente
, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) (...)

Portanto, fica claro que são requisitos para a aposentadoria especial, além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida comprovação da exposição do trabalhador e agente nocivos, de maneira permanente.

Regulamentando a norma em destaque, a Previdência Social editou a Instrução Normativa n. 77/2015, estabelecendo rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados, bem como a Instrução Normativa n. 1/2010, que estabelece instruções para o reconhecimento, pelos regimes próprios da Previdência Social do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, se destacando os seguintes dispositivos:

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante nº 33 ou nos casos em que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 2º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.

§ 1º O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições.

§ 2º Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente. (...)

Art. 7º O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos: I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais; II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10; III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8º O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e
o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Art. 9º O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica. (...)

Art. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos: I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos; II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro); III – laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT; IV - laudos individuais acompanhados de: a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração; b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade; c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários; d) data e local da realização da perícia. V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos: a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT; d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Art. 11. A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de Perito MÉDICO QUE INTEGRE, de preferência, O QUADRO FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ENTE CONCESSOR, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.10; II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais; III - emissão de parecer médico pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade.

Procedendo minuciosa análise dos dispositivos acima, é possível notar, incialmente, que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, conforme vedação expressa constante no §2°, do mencionado art. 1°, da Instrução Normativa n. 1/2010. Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÃO INSALUBRE. Regulamentação do direito constitucional de aposentadoria por regime especial, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal. Aplicação analógica da norma já existente para o Regime Geral da Previdência Social, contida no art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91. Súmula Vinculante 33.
O pagamento de adicional de insalubridade não implica, necessariamente, o desempenho da atividade em condições especiais para concessão do benefício.
A prova produzida por meio pericial infirmou a proposição de fato atinente ao exercício de função em condição insalubre. Conclusão de que o autor não trabalha em condições que gerem o enquadramento jurídico necessário para concessão da aposentadoria. Sentença mantida.

(TJSP - AP 1001060-26.2018.8.26.0142, 8ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, Julgado em 21/05/2021, Publicado em
21/05/2021
).

Outrossim, vê-se que há exigência legal de apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente: a) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
; b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e c)
parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

No presente caso, os únicos documentos trazidos pelo autor na inicial foram o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e as fichas financeiras demonstrando o recebimento de adicional de insalubridade, não havendo a juntada do
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, o que é imprescindível, conforme disposição constante no art. 7°,
da Instrução Normativa n. 1/2010.

Importante ressaltar que ainda há previsão da possibilidade de substituição do LTCAT por diversos outros documentos, os quais estão elencados no art. 10, da
Instrução Normativa n. 1/2010
, mesmo assim, o promovente não apresentou nenhuma alternativa, já que não houve a juntada aos autos de nenhum dos documentos exigidos.

Tal como fundamentou a magistrada
a quo
na sentença,
a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em que pese o promovente alegue ter prestado serviço insalubre durante 25 (vinte e cinco) anos, restou demonstrado que não houve a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial e, consequentemente, do direito ao recebimento do almejado abono de permanência, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021